Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-65.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004805-65.2017.8.11.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, BRAULINO AMORIM
APELADO: BRAULINO AMORIM, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e Recurso Adesivo interposto pelo autor BRAULINO AMORIM, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004805 65 2017, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem o tratamento de atenção domiciliar com equipe técnica, equipamento suporte adequado hospitalar e insumos, no entanto, indeferiu o pedido de Danos Morais.
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, recorre, arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, pois a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões, conforme (Id n° 54643968).
O Autor, interpôs Recurso Adesivo pugnando pela condenação dos Requeridos em Danos Morais.
Foram apresentadas as contrarrazões adesivas (id n° 61644953 e 61644977).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e retificação da sentença (id.40593479).
É o necessário.
Decido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
De ofício reconheço a incompetência absoluta desta Corte, para processar e julgar o feito, por força da Lei n.12.153/2009.
Em detida análise dos autos, verifico que o autor Braulino Amorim ingressou com os autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004805 65 2017, visando o fornecimento do pedido inicial, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora